Tribunal: TJDFT
Processo: 0015948-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015948-37.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCELO JORGE DE ABREU DECHIQUI, SWEDENBURG DO NASCIMENTO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA INJUSTIFICADA QUE LEVOU À PARALISAÇÃO DA DEMANDA. INATUAÇÃO QUE CONSTITUIU PRESSUPOSTO FÁTICO NECESSÁRIO À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI 6.830/80 C/C ART. 174 DO CTN. PRECEDENTE NO STJ. RESP 1.340.553/RS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. NÃO DEMONSTRADA FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na execução fiscal, não localizados os devedores, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. 2. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, quando suficientemente demonstrado que a demora na citação dos executados não se deu por falha no mecanismo da justiça. 3. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal – mais de 13 anos – deixando de manifestar-se nos autos ou praticar atos eficazes visando a citação dos executados, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80, sustentando o prosseguimento da execução fiscal, ao argumento de que apesar de os ARs, comprovando a tentativa de citação frustrada, terem sido juntados aos autos em março/2006, somente foi intimado para se manifestar pela primeira vez em 23/09/2019, sendo este, portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente, cujo prazo ainda não chegou ao fim. Afirma que o documento de ID. 15414619 não pode ser aceito como comprobatório da sua ciência a respeito da frustração da citação dos devedores, pois não há qualquer registro de que os autos ingressaram na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nem de que desse local regressaram ao cartório do juízo. Aduz que não pode a Fazenda Pública ser responsabilizada por demora imputável exclusivamente ao Judiciário. Discorre, ainda, sobre o o RESP repetitivo 1.340.553/RS e enunciado106 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 40 da Lei 6.830/80, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, foram expedidas as Cartas de Citação em 18/01/2006 (Id 49376908/ 49378360). Em 15/03/2006 foram juntados aos autos os Avisos de Recebimento (ARs) demonstrado as tentativas frustradas de citação (Id 49378361, p. 1/9). Ato contínuo, em 17/03/2006, o Cartório intimou, de ofício, o Exequente “para se manifestar sobre a diligência negativa feita pelos Correios, consoante o Aviso de Recebimento juntado à fl. 12/17.” Apesar do chamamento feito ao credor, não fez a Fazenda Pública qualquer manifestação ou movimentação processual até 30/10/2019, oportunidade em que pleiteou a citação dos executados por oficial de justiça; bem como requereu, se transcorrido o prazo para manifestação e pagamento, fosse realizada pesquisa via BacenJud e decretada a indisponibilidade dos bens eventualmente encontrados por meio de arresto ou penhora (Id 49378367). Ao contrário do que alega o apelante, o andamento processual anexado à sentença (Id 15414619), referente à fase anterior à digitalização, comprova a realização de carga dos autos físicos ao Procurador do Distrito Federal Dr. Luís Eduardo Correia Serra, em 03/04/2006, e devolução à Secretaria em 19/05/2006, sem qualquer manifestação do ente distrital. À luz do REsp 1.340.553/RS, “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”. Os fatos processuais assim estabelecidos levam à imperiosa conclusão de que entre a data de ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos executados, em 03/04/2006, e a manifestação do Distrito Federal em 30/10/2019 transcorreram mais de treze anos, ultrapassando em muito o prazo de suspensão de um ano (art. 40, da Lei n. 6.830/80) somado ao prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final ocorreu em 03/04/2012. Em que pese o esforço argumentativo do exequente, ora apelante, não vislumbro desídia ou demora que possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Isso porque o Distrito Federal foi devidamente intimado acerca da tentativa frustrada de citação dos executados e deixou transcorrer extenso lapso temporal – mais de treze anos – sem se manifestar, apesar de regularmente intimado, e sem justificar sua inércia [...] De igual forma, entendo não ser aplicável ao caso o teor da Súmula 106 do STJ, uma vez que suficientemente demonstrado que a demora na citação dos executados não se deu por falha no mecanismo da justiça [...] Por tanto, concluo pelo acerto da r. sentença, de extinção da execução fiscal, porque manifesto o descaso prolongado do Distrito Federal pela demanda executiva, o que levou a decurso de lapso temporal apto a fazer incidir a prescrição intercorrente” (ID. 52112228). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016